Tribunal: TJSP
Processo: 0014992-48.2005.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Ambiental
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Honorários sucumbenciais - Embargos acolhidos resultando na extinção da execução fiscal –
Pretensão da apelante de fixação de honorários advocatícios para o processo de execução - Hipótese de bis in idem descabida – Sucumbência única fixada para ambos os feitos pela sentença que julgou procedentes os embargos para extinguir a execução. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000655245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0014992-48.2005.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é
apelante USINA SANTO ANTONIO S/A, é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e PAULO AYROSA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0014992-48.2005.8.26.0597 2
Voto no 32776
Apelação no 0014992-48.2005.8.26.0597
Comarca de Sertãozinho
Apelante: USINA SANTO ANTÔNIO S/A
Apelado: ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de Direito: Dr.(a) Marcelo Asdrúbal Augusto Gama
Honorários sucumbenciais - Embargos acolhidos resultando na extinção da
execução fiscal
Pretensão da apelante de fixação de honorários advocatícios para o processo de
execução - Hipótese de bis in idem descabida Sucumbência única fixada para
ambos os feitos pela sentença que julgou procedentes os embargos para extinguir
a execução. Recurso não provido.
1:- Julgados procedentes os embargos opostos pela apelante para
o fim de declarar prescrita a dívida cobrada nos autos da presente execução
fiscal, a verba honorária sucumbencial foi fixada em 10% sobre o valor
atualizado do débito.
Inconformada, a executada recorre a sustentar, em suma, a
possibilidade de cumulação entre a verba fixada nos embargos e na
execução fiscal, vez que se trata de ações autônomas, conforme tese fixada
em sede de julgamento de recursos repetitivos. No mais, ao contrário do
que foi posto na sentença, a atuação dos seus causídicos não se limitou à
indicação de bens à penhora, pois também pleitearam a exclusão do
registro da CDA, em nome da executada, do CADIN.

O recurso foi respondido (fls. 93/96) e preparado (fls. 87/90).
É o relatório.
2:- Consoante tese fixada em sede de julgamento de recursos
repetitivos: Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental
à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados
em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma,
respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a
cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no §
3o do art. 20 do CPC/1973 (REsp 1520710/SC, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2018,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0014992-48.2005.8.26.0597 3
REPDJe 02/04/2019, DJe 27/02/2019).
Não obstante seja possível a cumulação de verba honorária
sucumbencial na execução por título extrajudicial e nos embargos do
devedor, a fixação de verba honorária em favor da executada, nos autos da
execução, somente seria devida se os embargos à execução tivessem sido
julgados improcedentes ou procedentes em parte, pois, nesses casos, por
certo, os advogados da executada continuariam atuando nos autos da
execução, o que poderia justificar o arbitramento de nova verba.
Na hipótese, entretanto, os embargos foram acolhidos, resultando
na extinção do processo de execução em razão do reconhecimento da
ocorrência de prescrição. Assim, todas as defesas da executada foram
esgotadas com o oferecimento dos embargos, de maneira que a verba
fixada na sentença que julgou procedentes os embargos serve para
remunerar o trabalho dos advogados da embargante/executada em ambos
os feitos.
Ademais, tem-se que uma nova fixação nos autos da execução
configuraria verdadeiro bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico,
mormente quando não se verifica qualquer atuação dos causídicos da
executada nos autos da execução que justifique o arbitramento de verba
honorária, esta limitada à indicação de bem à penhora (fls. 06) e ao pedido
de exclusão do nome da executada do CADIN (fls. 18/23), o que afasta a
pretensão ao novo arbitramento postulado.
Em remate, considerando a baixa complexidade da tese de
defesa (prescrição) e a atuação no processo de execução, considera-se que
a verba honorária sucumbencial fixada em 10% sobre o valor atualizado do
débito para ambas as demandas remunera adequadamente os patronos da
executada/embargada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MIGUEL PETRONI NETO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0014992-48.2005.8.26.0597 4
Relator